Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005601-72.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERSON SANTOS CARVALHO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não conheceu do recurso especial interposto no ID no 37706211, em razão da preclusão consumativa. Sustenta, em síntese, que houve erro material na denominação do recurso interposto, uma vez que deveria ter constado agravo de instrumento ao invés de recurso especial. Defende, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. (...) 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.574.900/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 12/5/2021.) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Ainda que fosse possível conhecer dos embargos opostos, não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto” (AgInt na Pet n. 10.997/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 10/3/2022.). No caso vertente, apenas o requisito da tempestividade restou comprovado. Ao contrário do que alega o embargante, não houve um mero erro de nomenclatura na peça processual apresentada, porquanto o pronunciamento judicial atacado é o acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal e não a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto, que desafia o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Desse modo, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 37837587, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007